Tribunal: TJMT
Processo: 1011644-47.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011644-47.2017.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JOAQUIM DELFINO NETO - CPF: 052.441.457-20 (AUTOR), WALMIR ZACAS - CPF: 231.902.729-72 (AUTOR), MINISTÉRIO PÚBLICO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), JOSÉ CORREIA DE OLIVEIRA NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 5a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – PRETENSÃO PARA NOVO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1.
A Ação Rescisória, por ser medida excepcional, é cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil,
em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
.

2. A ação rescisória p
ressupõe que a decisão tenha admitido um
fato
inexistente ou tenha considerado inexistente um
fato
efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele.

3. Ação rescisória julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por JOAQUIM DELFINO NETO e WALMIR ZACAS contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 1253697).

Em sua petição inicial os Autores sustentam que pretendem a rescisão do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 110588/2015, da Quarta Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça. Argumentam que o acórdão encontra-se fundado em erro de fato verificável do exame dos autos, conforme prevê o art. 966, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Afirmam que a Câmara Julgadora entendeu que os Réus, assim como o Hospital São Lucas, estavam regulados pelo SUS para a intervenção cirúrgica em favor do paciente Nilson José dos Santos, desconsiderando o fato de que a regulação autorizava unicamente sua internação na Unidade de Terapia Intensiva – UTI em favor da empresa Diagnóstico & Imagem S/C Ltda. Narram que o acórdão incorreu em erro considerando que utilizou como causa de decidir premissa fática equivocada, consubstanciado no fato de que o Hospital São Lucas não possuir credenciamento para regulação pelo SUS de cirurgia complexa e que a guia de internação estava direcionada unicamente a empresa Diagnóstico & Imagem S/C Ltda.

Argumentam que a estrutura probatória demonstra que a cobrança não se deu com o intuito de lesar o erário ou violar os preceitos constitucionais da probidade administrativa, mas, sim, cobrir as despesas médico hospitalares que estavam descobertas de pagamento.

Discorrem que o erro de fato recaiu sobre a conclusão do Conselho Regional de Medicina que, diferentemente do afirmado no acórdão, absolveu os Réus por entender que a cobrança dos honorários médicos não feriu o Código de Ética.

A pretensão inicial se volta para rescindir o acórdão objeto do Recurso de Apelação no 110588/2015, com julgamento de improcedência do pedido formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

Em 1o.12.2017 foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência (Id. 1404166).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em sua contestação discorre sobre a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial (Id. 1492380).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, reitera os fundamentos da contestação (Id. 3990222).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a Câmara Julgadora entendeu que os Réus, assim como o Hospital São Lucas, estavam regulados pelo SUS para a intervenção cirúrgica em favor do paciente Nilson José dos Santos, desconsiderando o fato de que a regulação autorizava unicamente sua internação na Unidade de Terapia Intensiva – UTI em favor da empresa Diagnóstico & Imagem S/C Ltda. Narram que o acórdão incorreu em erro considerando que utilizou como causa de decidir premissa fática equivocada, consubstanciado no fato de que o Hospital São Lucas não possuir credenciamento para regulação pelo SUS de cirurgia complexa e que a guia de internação estava direcionada unicamente a empresa Diagnóstico & Imagem S/C Ltda.

Argumentam que a estrutura probatória demonstra que a cobrança não se deu com o intuito de lesar o erário ou violar os preceitos constitucionais da probidade administrativa, mas, sim, cobrir as despesas médico hospitalares que estavam descobertas de pagamento. Discorrem que o erro de fato recaiu sobre a conclusão do Conselho Regional de Medicina que, diferentemente do afirmado no acórdão, absolveu os Réus por entender que a cobrança dos honorários médicos não feriu o Código de Ética.

Contextualizado o quadro fático, observo que a Ação Rescisória se relaciona ao art. 966, inc. VIII, do Código de Processo Civil, que prevê:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Ao tratar do erro de fato, autorizativo para ajuizamento da ação rescisória, o Superior Tribunal de Justiça entende que esse erro ‘
pressupõe que a decisão tenha admitido um
fato
inexistente ou tenha considerado inexistente um
fato
efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele’ (AgInt no AREsp 2021377/PR – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 26.9.2022).

Marinoni, Mitidiero e Arenhart, ao tratarem de erro de fato, consideram:

Portanto, a admissão da ação rescisória nesse caso é subordinada aos seguintes requisitos: i) que a sentença esteja baseada em erro de fato; ii) que esse erro possa ser apurado independentemente da produção de novas provas; iii) que sobre o fato não tenha havido controvérsia entre as partes; e iv) que não tenha havido pronunciamento judicial sobre o fato. Se o fato foi
objeto de cognição mediante prova (ou seja, de valoração)
no curso do raciocínio que o juiz empregou para formar seu juízo, não cabe ação rescisória. (Novo Curso de Processo Civil – v. 2, p. 591)

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
lecionando sobre o assunto, afirmam que ‘devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato:
a
) a sentença deve estar baseada no erro de fato;
b
) sobre ele
não pode ter havido controvérsia entre as partes
;
c
) sobre ele
não pode ter havido pronunciamento judicial
;
d
) que seja
aferível pelo exame das provas já constantes dos autos
da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo’

(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
,
9a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 681)
.

Esse é o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira:

Quatro pressupostos hão de concorrer para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que não tenha havido controvérsia sobre o fato (§ 2o); d) que sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial' (§ 2o).

(Comentários ao CPC, Volume V - Arts. 476 a 565, 11a ed., Ed. Forense, p. 148/149)

No caso em julgamento, observo que o Relator, no julgamento do Recurso de Apelação, argumentou:

A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público sob a alegação de que os apelados efetuaram a cobrança indevida do montante de R$ 11.150,00 (onze mil cento e cinquenta reais) da família do paciente Nilson, o qual havia sofrido traumatismo craniano decorrente de uma queda, ao tempo em que o tratamento médico estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Os apelados, ao tempo dos fatos, eram médicos que atuavam no Hospital São Lucas, entidade conveniada com o SUS para prestação de serviços hospitalares de internação e atendimento aos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos especializados de média e alta complexidade.

(...)

Para que fosse realizada a cirurgia no paciente Nilson, foi efetuada a cobrança do valor de R$ 11.150,00 (onze mil cento e cinquenta reais), consoante contrato de reconhecimento do débito assinado por sua esposa à fl. 51 (contrato de prestação de serviços médicos – hospitalares).

(...)

O apelado Walmir Zacas, era na época dos fatos Diretor Geral do Hospital São Lucas (fls. 49/50 e 278/285), sendo responsável direto pela coordenação do hospital, tendo pleno conhecimento que o hospital efetuou a cobrança da família do Sr. Nilson pelo procedimento já regulado pelo SUS.

(...)

Já o apelado Joaquim era sócio do hospital na época dos fatos, sendo que sua esposa, Sra. Vera Lúcia, era do setor administrativo e exercia a função de cobrar a família pelo procedimento cirúrgico, o que se comprova diante do depoimento prestado pela esposa do Sr. Nilson à fl. 567, de que a Sra. Vera a procurou e fez com que assinasse reconhecimento de dívida para que a cirurgia fosse realizada.

(...)

Verifica-se, ainda, da farta documentação acostada aos autos, que o próprio conselho de medicina – CRM, em seu relatório, reconheceu a ilicitude perpetrada pelos apelados, tendo exposto em seu parecer de fls. 461/466, que “Sendo o paciente – como se comprova nos autos – usuário regulado do SUS, a cobrança privada aqui efetuada, e a despeito de não ter sido efetivamente paga, não é lícita, nem ética”.

(...)

Assim, conforme as provas dos autos, os apelados efetuaram a cobrança por procedimento cirúrgico em paciente regulado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, em desrespeito aos princípios constitucionais da administração pública, caracterizando-se como ato de improbidade.

(Id. 1253852)

É certo, portanto, que o Relator considerou: i) cobrança de
R$ 11.150,00 (onze mil cento e cinquenta reais) da família do paciente
Nilson José dos Santos
, ao tempo em que o tratamento médico estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS; ii) o Conselho de Medicina – CRM, em seu relatório, reconheceu a ilicitude perpetrada pelos Réus. Assim, resta evidente que seu deu fundado e expresso pronunciamento judicial sobre os temas, na linha argumentativa
utilizada
no curso do raciocínio para formação do juízo, o que impede a rediscussão via ação rescisória
.

Aliado a isso, a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa afirma que os Réus exigiram a importância de R$ 11.1500,00 (onze mil cento e cinquenta reais) do paciente Nilson
José dos Santos, em que pese o mesmo tenha sido atendido pelo SUS (Id. 1253705).

Em sua contestação, o Réu Walmir Zacas informa que o atendimento do paciente se deu na modalidade particular, sem qualquer regulação com o SUS, sendo certo que o Conselho de Medicina entendeu que não houve cobrança indevida de honorário médico e determinou o arquivamento da apuração (Id. 12583815).

O Réu Joaquim Delfino Neto, em sua contestação, reitera as afirmações elencadas pelo também Réu Walmir Zacas (Id. 1253817).

O que se vê, frente a esse cenário, é que a ausência de regulação do SUS e a conclusão do Conselho Regional de Medicina foram objeto de discussão nos autos de origem, ou seja,
sobre ele
ocorreu efetiva
controvérsia entre as partes
, o que impede o ajuizamento da Ação Rescisória.

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DE
ERRO
DE
FATO
CAPAZ DE RESCINDIR A SENTENÇA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).

2. Na hipótese, apesar da irresignação apresentada pela parte agravada, a mesma não trouxe aos autos documentação capaz de infirmar a declaração de pobreza apresentada pelo agravante, motivo pelo qual deve se deferir o pedido.

3. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.

4. A
ação rescisória
fundada em
erro
de
fato
pressupõe que a decisão tenha admitido um
fato
inexistente ou tenha considerado inexistente um
fato
efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem
pronunciamento judicial
sobre ele. Precedentes.

5. Na hipótese, o Tribunal de origem, considerando as circunstâncias do caso concreto, concluiu pela procedência da
ação rescisória,
por entender que "a sentença peca por
erro
de
fato
verificável do exame dos autos, já que a Julgadora de Piso entendeu como inexistente a averbação do registro de compra e venda feita em nome de ambos os litigantes, a teor do art. 966, inciso VIII, §1o, do Código de Processo Civil, podendo, portanto, ser objeto de rescisão". A pretensão de modificar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno provido para, em novo exame do feito, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de deferir o benefício de gratuidade de justiça.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1780174/SP
– Ministro Raul Araújo – Quarta Turma – j. 21.10.2022) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO RESCISÓRIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento acerca dos requisitos para o cabimento da
ação rescisória,
no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Ausência de prequestionamento acerca das implicações decorrentes do alegado
erro
de
fato
atinente à aventada inadimplência do devedor. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento
sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal, o que não ocorreu no caso sob julgamento.

3. A Corte local afirmou ter havido
pronunciamento judicial
expresso acerca do adimplemento integral do acordo, bem como que não ocorreu
erro
aferível pelo exame das provas que constavam nos autos à época da sentença.

3.1 Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a
ação rescisória
não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos
fatos,
ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

3.2 A
ação rescisória
fundada em
erro
de
fato
pressupõe que a decisão tenha admitido um
fato
inexistente ou tenha considerado inexistente um
fato
efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem
pronunciamento judicial
sobre ele. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 2021377/PR
– Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 26.9.2022) (Destaquei)

Esse tem sido o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE AGRAVOS REGIMENTAIS – AÇÃO RESCISÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO - NECESSIDADE -
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– VEDAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Recurso do Estado de Mato Grosso.

2. Para que seja considerado erro de fato, é necessário que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, ou seja, exige-se a ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato.

3. A questão do reconhecimento de prescrição foi objeto de discussão em sede de Recurso de Apelação neste Sodalício, ou seja, é exatamente a questão central objeto de interposição de recurso, não havendo, portanto, que se falar em erro de fato.

4. A parte apresenta um comportamento contraditório, pois pratica ato de aceitação da decisão judicial (estabelecimento de acordo com a parte contrária) e, posteriormente, questiona decisão, cujo fundamento (prescrição) já foi exaustivamente decidido por este Sodalício. O comportamento contraditório acima mencionado é denominado de
venire contra factum proprium
, o qual não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

5. O Código de Processo Civil é claro ao dispor sobre a necessidade de homologação do pedido de desistência. É inclusive uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC). Considerando que o processo encontrava-se na sua fase recursal, o Relator somente poderia homologar a desistência do recurso, aplicando, de forma subsidiária, as regras processuais previstas para o procedimento comum, conforme preconiza o art. 1.049,
“caput”
do mesmo
Códex.

6. Recurso dos Executados.

7. Honorários advocatícios. Aplicação do art. 85, §3o, do CPC.

8. Considerando a complexidade do caso e o trabalho desenvolvido pelo causídico, a verba sucumbencial foi fixada em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

10. Impossibilidade.

11. Desprovidos ambos os Recursos de Agravos Regimentais.

(N.U 1001922-23.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Presidência, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)
(Destaquei)

AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ERRO DE FATO – CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – EXISTÊNCIA – DEMANDA IMPROCEDENTE.

1. A teor dos §§1o e 2o do art. 485 do CPC, para a configuração do erro de fato é preciso ficar demonstrada a presença cumulativa dos seguintes pressupostos: a) que a sentença seja fundada no erro de fato; b) que o erro seja apurável mediante simples exame dos documentos e peças dos autos; c) que sobre o erro de fato não tenha havido controvérsia entre as partes; e, por fim, d) que sobre o erro de fato não tenha havido pronunciamento judicial.

2. Havendo, no caso concreto, controvérsia entre as partes sobre o fato tido como valorado indevidamente, bem como pronunciamento judicial sobre o mesmo tanto na sentença como no acórdão, é de se julgar improcedente à ação rescisória.

(N.U 0082440-27.2010.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2014, Publicado no DJE 14/03/2014)
(Destaquei)

Com efeito, no âmbito de Ação Rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou reputa inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, o que não se deu no caso em julgamento.

Com essas considerações: i) julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão vertida na petição inicial da Ação Rescisória; ii) determino a reversão, em favor do Réu, da importância do depósito, conforme prevê o art. 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023